Tribunal: TJBA
Processo: 8000629-81.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe : Apelação n.º 8000629-81.2024.8.05.0032

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto

Apelante : Hélio Barbosa da Silva

Advogado(s) : Shyrlen Eduardo da Silva (OAB/BA nº 17.945)

Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE EM NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULOS. DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO COM CHEQUE FRAUDADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.
PRAZO. CONTAGEM.
REJEI
ÇÃO
. MATERIALIDADE E AUTORIA.
COMPROVAÇÃO.
DOLO. EVID
Ê
NCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1.
Apelação interposta
por réu condenado pela prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal), consistente em, ao desfazer uma permuta de veículos

que se frustrou por irregularidades
no que ofertou
, restituir à vítima
o valor devido com
um cheque de terceiro fraudado.

2.
S
entença fixou a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de indenização por danos materiais.

3.
O recurso fundamenta-se na tese de insuficiência de provas para a condenação e na atipicidade da conduta, sob o argumento de que os fatos configuram mero desacordo comercial e não crime.

4
. O Ministério Público, em contrarrazões, suscitou preliminar de intempestividade do recurso.

II. Questões em discussão.

5
.
As questões em discussão consistem em saber se: (i) o recurso de apelação é tempestivo; (ii) há provas suficientes da materialidade e autoria para sustentar a condenação criminal por estelionato; e (iii) a conduta do réu configura o dolo específico do tipo penal ou se representa apenas um ilícito civil.

III. Razões de decidir.

6
.
Para a contagem do prazo recursal penal, considera-se a data da última intimação válida
expedida no feito
, seja a do réu ou a de seu defensor,
pelo que,

h
avendo intimação do advogado por meio de publicação e, posteriormente, intimação pessoal do réu, o prazo inicia-se a partir desta última.
Preliminar rejeitada
.

7
.
Demonstrando-se no
feito
que o réu engendrou um arcabouço fraudulento
contra a vítima
, iniciado com a entrega de um veículo com impedimentos para transferência de propriedade e, posteriormente, ao ser instado a desfazer o negócio, entregou como restituição um cheque de terceiro com vício de fraude cuja liquidez havia garantido pessoalmente, resta caracterizada a efetiva incursão no tipo do art. 171 do Código Penal.

8.
Torna-se inviável o acolhimento da tese de mero ilícito civil ou a exclusão do dolo quando o
modus operandi
revela a intenção prévia e persistente de obter vantagem ilícita.

9.
A conduta do réu de, após a descoberta da primeira fraude, utilizar-se de um novo ardil (o cheque sem fundos) para convencer a vítima a aceitar o desfazimento do negócio e devolver o bem, seguida de evasivas, evidencia o propósito de fraudar e não apenas falha em honrar um compromisso comercial.

IV. Dispositivo e tese.

10
.
Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento
: “1. O prazo para interposição de recurso penal conta-se da data da última intimação válida, seja a do réu, pessoalmente, ou a de seu defensor, por publicação, prevalecendo a que ocorrer por último para a aferição da tempestividade.
2. Caracteriza o crime de estelionato, e não mero ilícito civil, a conduta de quem, ao desfazer negócio de permuta de veículos frustrado por irregularidades, entrega à vítima, a título de restituição de valores, cheque de terceiro que sabe ser fraudado, garantindo pessoalmente sua liquidez para induzi-la em erro e, assim, manter para si a vantagem ilícita em prejuízo alheio.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 171, CPP, arts. 387, IV, 593, I, e 798, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF 07001448020228070004 1878402, Relator: Silvanio Barbosa dos Santos, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 25/06/2024; TJ-MG - Apelação Criminal: 00363029320188130637, Relator: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 05/09/2024, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/09/2024..

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º 8000629-81.2024.8.05.0032
, em que figura como Apelante
Hélio Barbosa da Silva
e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator